Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709172-87.2023.8.07.0020 APELANTE: RAIMUNDO DIAS CARNEIRO NETO APELADO: CAIO ANDRIUS ALVES DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Recurso Especial (Id. 61769866) interposto por Raimundo Dias Carneiro Neto contra o v. Acórdão Id. 60769817, que negou provimento à Apelação que interpôs. Certifique-se o decurso do prazo recursal em relação ao Apelado. Intime-se o Apelado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Em seguida, encaminhem-se os autos à Presidência deste Tribunal para exercer o juízo inicial de admissibilidade de recurso especial. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora